Tribunal: TJBA
Processo: 8152265-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152265-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EULINA NINFA VALLE BELLO NEGRAO

Advogado(s)
:
ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. OMISSÃO PARCIAL. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer lesão ao direito de informação, cláusulas abusivas e o direito ao recebimento de indenização securitária por invalidez permanente total, condenando a seguradora ao pagamento conforme a apólice original, observados limites, atualização e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados; (ii) estabelecer os critérios corretos para apuração da base de cálculo da indenização securitária; (iii) determinar os parâmetros de atualização monetária e juros de mora, inclusive à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento do direito à indenização, à ciência das condições contratuais e à caracterização da invalidez, pois o acórdão enfrentou adequadamente tais questões.

5. A pretensão da Ré de rediscutir a matéria configura indevida tentativa de reinterpretação do julgado, incompatível com a via dos aclaratórios.

6. Há omissão quanto à base de cálculo da indenização, devendo prevalecer os critérios da apólice original, com apuração equivalente a 100 vezes o salário fixo nominal vigente no mês anterior ao último dia de trabalho.

7. Há omissão, também, quanto ao termo inicial e final da atualização do limite segurado, que deve incidir desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ.

8. Acerca da correção monetária deve incidir pelo INPC desde a contratação, enquanto os juros de mora devem observar o regime jurídico temporal, sendo de 1% ao mês até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024, a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

9. As alterações da Lei nº 14.905/2024 não retroagem, aplicando-se apenas a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2.

2. A indenização securitária deve ser apurada conforme os critérios da apólice original quando não comprovada a ciência do segurado sobre alterações contratuais.

3. A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento.

4. Os juros de mora incidem à razão de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando, após, à taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023; STJ, Súmula 632; TJSP, AI nº 2157334-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 10.07.2023; TJRS, Apelação nº 5000024-75.2018.8.21.0090, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 16.10.2023; TJSP, EDcl nº 1053592-80.2022.8.26.0224, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 21.01.2025; TJMG, EDcl nº 3836368-47.2024.8.13.0000, Rel. Des. Baeta Neves, j. 18.12.2024; TJSP - Apelação nº 10003343020258260458, Desa. Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 28/02/2026; TJMG - Apelação nº 50036194420198130713, Des. Rel. Lúcio de Brito, j. 02/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8152265-61.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado reciprocamente, o
EULINA NINFA VALLE BELLO NEGRAO
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA